Tribunal: STF
Processo: Ext 342
Classe: Ext
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1977-08-24
Data de publicação: 1977-08-24

Ementa:
I - PEDIDO DE EXTRADIÇÃO REGULARMENTE INSTRUIDO E
PROCESSADO.
          II- SIMPLES ALEGAÇÃO DO CARÁTER POLÍTICO DO ATO CRIMINOSO,
NÃO BASTA PARA AFASTAR A NATUREZA COMUM DO CRIME PRINCIPAL.
          III - O "MANDAT D'ARRET PREVISTO PELA LEI PROCESSUAL PENAL
FRANCESA CONSTITUI... MEIO HABIL A PERMITIR A DETENÇÃO PREVENTIVA, NO
CURSO DA INSTRUÇÃO PREPARATORIA.
          (EXTR. 310, "CASO LEGROS", TRIBUNAL PLENO EM 20.03.74,
R.T.J. 69, P. 311).
          IV - OS COMPROMISSOS INERENTES A DETRAÇÃO (DECR-LEI 941/69,
ART. 98, INCISO II) E A COMUTAÇÃO DA EVENTUAL PENA DE MORTE ("IDEM,
IBIDEM", INCISO III) DEVEM SER PRESTADOS PELO ESTADO REQUERENTE AO
GOVERNO DA REPUBLICA, CONSTITUINDO PRESSUPOSTOS DA ENTREGA DO
EXTRADITANDO, E NÃO DO DEFERIMENTO DA EXTRADIÇÃO PELO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL.
          V - EXTRADIÇÃO CONCEDIDA.